Tribunal: TJSP
Processo: 2189241-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Pedido de substituição de inventariante – Indeferimento - Insurgência da ex-companheira - Alegação de que o rol do art. 617 do CPC deve ser respeitado e que administra os bens do espólio desde o óbito do inventariado e possui conhecimento do arcabouço patrimonial, ao contrário do herdeiro Paulo - Descabimento - agravado, filho do falecido, que já assinou o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Pedido de substituição de inventariante – Indeferimento - Insurgência da ex-companheira - Alegação de que o rol do art. 617 do CPC deve ser respeitado e que administra os bens do espólio desde o óbito do inventariado e possui conhecimento do arcabouço patrimonial, ao contrário do herdeiro Paulo - Descabimento - agravado, filho do falecido, que já assinou o termo de compromisso de inventariante - Rol do art. 617 do CPC que pode, excepcionalmente, ser inobservado - Mudar a inventariança neste momento, e sem qualquer motivo legítimo, pode trazer prejuízo ao processo de inventário e a todas as partes envolvidas - Nenhuma das hipóteses que viabilizam a remoção da inventariante (art. 622 do CPC) foi apontada no recurso - A condição de ex-companheira da agravante constou da petição inicial e não houve resistência da inventariante quanto a isso – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2189241-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo
André, em que é agravante MARIA PALMIRA GORATO, são agravados
PAULO
EDUARDO
OLIVEIRA
DOS
SANTOS
(INVENTARIANTE)
e
ALBERTO LIMA DOS SANTOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189241-61.2020.8.26.0000 -Voto no 4.790
2
Agravo de Instrumento 2189241-61.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Palmira Gorato
Agravados: Paulo Eduardo Oliveira dos Santos e Alberto Lima
dos Santos
Interessado: Victoria Gorato dos Santos
Santo André
Inventário
Juiz prolator da sentença: Cláudia Regina Nunes
Voto no 4790
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Pedido de
substituição de inventariante – Indeferimento - Insurgência da ex-
companheira - Alegação de que o rol do art. 617 do CPC deve ser
respeitado e que administra os bens do espólio desde o óbito do
inventariado e possui conhecimento do arcabouço patrimonial, ao
contrário do herdeiro Paulo - Descabimento - agravado, filho do
falecido, que já assinou o termo de compromisso de inventariante -
Rol do art. 617 do CPC que pode, excepcionalmente, ser
inobservado - Mudar a inventariança neste momento, e sem
qualquer motivo legítimo, pode trazer prejuízo ao processo de
inventário e a todas as partes envolvidas - Nenhuma das hipóteses
que viabilizam a remoção da inventariante (art. 622 do CPC) foi
apontada no recurso - A condição de ex-companheira da agravante
constou da petição inicial e não houve resistência da inventariante
quanto a isso – Decisão mantida – Agravo improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto
contra a r. decisão de fls. 300/302, que nos autos de ação de
inventário,
entre
outras
determinações,
indeferiu
o
pedido de
substituição do atual inventariante, Paulo Eduardo Oliveira dos Santos,
pela companheira do de cujus, ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189241-61.2020.8.26.0000 -Voto no 4.790
3
Insurge-se a agravante alegando que o herdeiro
Paulo, filho unilateral do de cujus, ajuizou a ação de inventário e,
consequentemente, foi nomeado inventariante antes da intimação dos
demais interessados. Alega que a agravante, companheira do de cujus e
representante legal da herdeira Victória, tem preferência legal,
administra os bens do espólio desde o óbito do inventariado e possui
conhecimento do arcabouço patrimonial, ao contrário do herdeiro Paulo.
Aduz que veículos que integrarão a partilha estão registrados em nome
da companheira, o que demonstra sua melhor adequação para o
exercício do encargo. Além do mais, alega que o herdeiro Paulo formula
e demanda pretensões em face da herdeira menor Victória e da
companheira Maria (pagamento de aluguéis e coabitação do imóvel a
ser partilhado), fato que demonstra sua inadequação para o exercício da
inventariança, em vista do poder geral de cautela do juízo. Aduz que a
agravante vem realizando sozinha o pagamento de dívidas do espólio.

Alega a agravante que não pretende a remoção do
inventariante em face do inadimplemento dos deveres legais do seu
encargo, mas apenas a observância da ordem legal de preferência
previsto no art. 617, CPC.
Pugna pela reforma da decisão, com a substituição
do atual inventariante pela agravante.
Subsidiariamente, requer a suspensão do processo
de inventário até o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução
de união estável post mortem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189241-61.2020.8.26.0000 -Voto no 4.790
4
Não houve pedido de liminar.
Contraminuta a fls. 30/42, pugnando pela manutenção
da decisão agravada.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Em que pesem os argumentos expostos nas razões
recursais, o presente agravo de instrumento não comporta provimento.
Nenhuma das hipóteses que viabilizam a remoção do
inventariante (art. 622 do CPC) foi apontada no recurso. E de toda a
forma, a remoção necessita de incidente próprio, nos termos do art.
623, parágrafo único, do CPC.
Mudar a inventariança neste momento, e sem qualquer
motivo legítimo, pode trazer prejuízo ao processo de inventário e a
todas as partes envolvidas.
Observo que não há alegação de que o inventariante
exerça de forma inadequada seu múnus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189241-61.2020.8.26.0000 -Voto no 4.790
5
Aliás, passado mais de um ano da nomeação, o inventário
segue seu curso regular.
A condição de companheira da agravante constou da
petição inicial (fls. 1/9 da origem) e não houve resistência do
inventariante quanto a isso (fls. 253/261 dos autos principais), mas
apenas com relação aos marcos temporais, o que demonstra a lisura de
sua atuação.
Nem se diga, de outra parte, quanto a inobservância da
ordem contida no artigo 617, I, do CPC (antigo 990), já que também
desprovida de caráter absoluto. Em comento ao citado dispositivo legal,
THEOTÔNIO NEGRÃO, na Obra CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR, Editora Saraiva, 2017, 48a
edição, às págs. 631, observa que: “A ordem de nomeação de
inventariante, prevista no art. 990 do CPC, não apresenta caráter
absoluto, podendo ser alterada em situação de fato excepcional, quando
tiver o Juiz fundadas razões para tanto, forte na existência e patente
litigiosidade entre as partes” (STJ-3a T., REsp 1.055.663, Min. Nancy
Andrighi, j. 21.10.08, DJ 16.6.09).”
Logo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Quanto ao pedido de suspensão da ação de inventário até
o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem, formulado neste recurso, o pedido deve ser deduzido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189241-61.2020.8.26.0000 -Voto no 4.790
6
Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica